Tribunal: TJES
Processo: 5006387-44.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006387-44.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA GOTTARDO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Madalena Ribeiro de Souza Gottardo contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução por intempestividade, no âmbito de execução movida pelo Município de Guarapari/ES. A recorrente argumenta que a contagem do prazo deveria considerar a ausência de intimação pessoal dirigida a ela, viúva meeira, e não ao espólio. Sustenta, ainda, que os embargos intempestivos deveriam ser recebidos como exceção de pré-executividade, em respeito ao princípio da fungibilidade, para análise de questões de ordem pública, incluindo legitimidade do polo passivo, ausência de intimação de coproprietários e excesso de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se os embargos à execução, apresentados intempestivamente, podem ser conhecidos; e

(ii) estabelecer se, mesmo considerados intempestivos, os embargos podem ser recebidos como exceção de pré-executividade para análise de matérias de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a intempestividade dos embargos à execução caracteriza a inexistência jurídica da peça, impedindo seu conhecimento, ainda que envolvam matérias de ordem pública.

Nos termos dos arts. 231, II, e 915, caput, do CPC, o termo inicial para contagem do prazo dos embargos é a data da juntada do mandado de intimação da penhora, que, no caso, ocorreu em 29/01/2020. O ajuizamento dos embargos apenas em 03/07/2024 evidencia sua flagrante intempestividade.

Também é entendimento pacificado que matérias de ordem pública, como legitimidade, ausência de intimação e excesso de penhora, não podem ser analisadas em embargos à execução extemporâneos, pois a peça é considerada inexistente para fins processuais.

O afastamento do exame das alegações da recorrente pela via dos embargos intempestivos não causa prejuízo, pois é possível discutir as matérias suscitadas, se presentes os requisitos, por meio de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intempestividade dos embargos à execução caracteriza sua inexistência jurídica, impedindo seu conhecimento, ainda que envolvam matérias de ordem pública.

Matérias de ordem pública podem ser suscitadas por meio de exceção de pré-executividade, desde que preenchidos os requisitos específicos.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5006387-44.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA GOTTARDO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata
-se de
APELAÇÃO
interposta por
MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA GOTTARDO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos dos
embargos à execução
, ajuizados pela
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que julgou intempestiva a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em seu recurso, a recorrente sustenta que a intimação ocorrida na execução original foi direcionada ao espólio de Antonico Gottardo, e não à viúva, ora apelante, o que compromete a contagem do prazo para apresentação dos embargos.

Argumenta que mesmo diante da alegada intempestividade, a peça deveria ter sido recebida como exceção de pré-executividade, em respeito ao princípio da fungibilidade, pois trata de relevantes questões de ordem pública.

Alega a ocorrência de erros graves no processo de execução original, tais como: a) a legitimidade do espólio no polo passivo, uma vez que a partilha dos bens já havia ocorrido antes do ajuizamento da execução; b) a ausência de intimação de coproprietários do imóvel penhorado, comprometendo o desenvolvimento regular do processo; e c) o excesso de penhora, pois apenas um dos imóveis seria suficiente para garantir a dívida.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que os embargos sejam conhecidos e processados como exceção de pré-executividade, além de solicitar a suspensão da execução original e a extinção da demanda executória.

Sem contrarrazões.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença.

Em relação a intempestividade dos embargos à execução, escorreita a sentença ao considerar como termo inicial da contagem do prazo, para o oferecimento dos embargos, conforme previsão combinada dos artigos 231, II, e 915,
caput,
do CPC), a data da juntada do mandado de intimação sobre a penhora do bem de titularidade da Apelante na condição de viúva meeira, ocorrida em 29/01/2020.

Desse modo, opostos os presentes embargos tão somente em 03/07/2024,
exsurge patente a sua
intempestividade
.

Prosseguindo, no tocante à possibilidade de recebimento dos embargos intempestivos como
exceção de pré-executividade
para análise das matérias de ordem público, melhor sorte não assiste à parte apelante.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a oposição intempestiva dos Embargos à Execução constitui ato inexistente e, assim, as matérias neles aventadas não podem ser conhecidas, mesmo que de ordem pública. Vejamos:

[...] 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.581.327/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.
2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.539.065/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.
1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.
3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

[...] 1.
Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade.
[...] (AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Outro não é o entendimento desta Corte, inclusive deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE IDENTIFICADA – EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]a intempestividade dos embargos à execução resulta em óbice intransponível para que haja manifestação sobre as questões eriçadas pela parte, ainda que se tratem de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0032440-27.2013.8.08.0024 024130296874, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)
2 – Preliminar suscitada de ofício acolhida para reformar a sentença recorrida e rejeitar os embargos à execução opostos pelos apelantes, ante sua flagrante intempestividade. 3 – Apelação cível julgada prejudicada.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000738-15.2003.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não vinga a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade eriçada pelo apelado, tendo em vista que, a despeito da atecnia e da fragilidade dos argumentos tecidos pela apelante acerca da tempestividade dos embargos à execução apresentados, certo é que, ao menos em tese, é possível aferir a existência de elementos que se prestam a combater a conclusão da sentença, conforme trechos do recurso que tanto alegam o ajuizamento tempestivo a partir da publicação do ato que determinou a ordem de penhora (13/7/2021), como pelo manejo de tese pela apreciação de matéria de ordem pública. 2 - A intempestividade dos embargos à execução resulta em óbice intransponível à análise das objeções da embargante, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes do TJES e do STJ. 3 - Segundo já decidiu este TJESA “[...] Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 008179000297, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, DJ: 29/05/2018). 3 - Recurso desprovido. Vitória, 14 de outubro de 2024. RELATORA (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5009377-29.2021.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Os embargos à execução intempestivamente apresentados impedem o conhecimento da matéria de ordem pública suscitada na inicial, ainda que se trate de impenhorabilidade do bem de família, dada a própria inexistência da via processual eleita.
Precedentes STJ. 2) Apelo desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013365-46.2021.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Aug/2023)

Importa destacar, ainda, que não há prejuízo à parte apelante no afastamento do exame das alegadas matérias de ordem pública pela via dos Embargos à Execução extemporâneos, pois, é possível o manejo da exceção de pré-executividade, caso presentes os requisitos para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões